Tribunal: TJDFT
Processo: 0714124-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO (ART. 6°, DO CPC). POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUNTA COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Consoante o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, compete aos sujeitos processuais, dentre eles o próprio Judiciário, o dever de auxílio. Nele o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades que possam representar barreiras ao exercício de direitos e deveres.

2. No presente caso, observo que ante as infrutíferas tentativas de localização de bens do credor (Renajud, Bacenjud e Infojud), é cabível a intimação da executada para que indique bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC, mormente em prestígio ao dever de cooperação.

3. Incabível a determinação de expedição de ofício à Junta Comercial para disponibilizar a certidão simplificada da pessoa jurídica executada quando a Defensoria Pública, nos termos do art. 89 da Lei Complementar no 80/1994, possui prerrogativa para requisitar a documentação pretendida.

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.